Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA. NÃO CABIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. ART. 1.723, CÓDIGO CIVIL. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. UNIÃO CONFIGURADA. RELACIONAMENTO ABERTO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. ESTADO CIVIL. DECLARAÇÃO COMO SOLTEIRA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO. PARTILHA. PARCELAS DE FINANCIAMENTO. BEM ADQUIRIDO EM MOMENTO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 380/STF. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO NO CURSO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PROPRIO SUSTENTO. EFETIVA COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO INEXISTENTE. REFORMA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. REFORMATIO IN PEJUS. DISTINÇÃO AO TEMA 1076/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. A resposta ao recurso não se presta à formulação de pedidos voltados à reforma do decisum recorrido.
2. Para se configurar a união estável, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos elencados no art. 1.723 do Código civil, quais sejam: convivência pública; contínua e duradoura; e com o objetivo de constituição de família.
3. Da análise das diversas mensagens via celular trocadas entre autora e réu, bem como das fotos colacionadas aos autos – que demonstram a convivência das partes em viagens de casal e com os filhos de ambos, eventos de família, festas e passeio – é possível se extrair a clara relação de um casal em união estável, convivendo como família.
4. Ainda que restasse confirmado o alegado relacionamento aberto, fundado em tolerância recíproca das partes com a manutenção de relações casuais e eventuais com terceiros, tal fato, por si só, não se presta a afastar a caracterização da união estável. Precedentes deste Tribunal.
5. Diante da presunção de esforço comum, caracterizada pela comunhão de esforços entre o casal na divisão de tarefas e obrigações do cotidiano para manutenção da entidade familiar, não se restringindo à mera contribuição financeira, certo é que a alegada ausência de contribuição financeira por parte da autora não elide a caracterização da união estável havida entre as partes.
6. Considerando o robusto corpo probatório existente nos autos, bem como a ausência de previsão legal específica acerca do estado civil daqueles que convivem em união estável, a mera declaração em contrato particular de estado civil como solteira não tem o condão de afastar o reconhecimento da união estável havida entre as partes.
7. Ainda que os bens tenham sido adquiridos em momento anterior ao início da união estável, os valores referentes às parcelas de financiamento adimplidas no curso da união devem ser partilhados, independente da contribuição financeira da autora, em razão da presunção de esforço comum.
8. Não se referindo o caso concreto à situação de sociedade de fato, não há que se falar em comprovação de esforço comum estampada na Súmula 380 do STF.
9. Ainda que a sentença tenha destacado que o veículo automotor se encontrava registrado em nome do réu à época do relacionamento entre as partes, certo é que se o bem é transferido, passando a integrar o patrimônio de terceiro no curso da união estável, o produto decorrente de tal transferência se reverteu em benefício da unidade familiar, sendo inviável a partilha.
10. Se não constatados elementos suficientes para infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômico-financeira firmada pela parte autora, não há falar em revogação da gratuidade de justiça a ela conferida.
11. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, art. 435). Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados em sede de recurso.
12. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros possui caráter excepcional, devendo ser levado em consideração a efetiva comprovação da necessidade do alimentando e sua incapacidade para prover seu sustento por contra própria.
13. Verificando-se a ausência de impedimento ao retorno da autora ao mercado de trabalho, possuindo sim condições de exercer sua profissão, não há que se falar em fixação de alimentos.
14. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados tendo como base de cálculo o inexistente “valor correspondente a 12 vezes o valor da pensão mensal fixada”, deve a questão ser readequada, uma vez que não houve fixação de pensão alimentícia na sentença, além de não ter havido reforma quanto a tal ponto nesta seara recursal.
15. Não havendo condenação e nem proveito econômico aferível, mas mera declaração de situação de fato, qual seja, a existência e dissolução da união estável havida entre as partes, bem como o que pertence a cada um do patrimônio comum em razão da dissolução do vínculo conjugal, com a aplicação do regime jurídico vigente na união – comunhão parcial de bens, não há justificativa para se utilizar do valor atualizado da causa como parâmetro para fixação dos honorários. Precedentes.
16. A modificação da base de cálculo dos honorários para o valor atualizado da causa implicaria em violação ao princípio da non reformatio in pejus, não podendo a situação do réu apelante ser agravada pelo resultado do recurso interposto, uma vez que tal medida aumentaria o valor da condenação imposta ao próprio réu em razão da sucumbência recíproca havida no caso, de modo que os honorários devem ser fixados por equidade, com base no art. 85, § 8o do CPC.
17. O caso concreto se trata, portanto, de situação distinta daquela firmada no Tema 1.076 do STJ, de modo que os honorários devem ser fixados por equidade, com base no art. 85, § 8o do CPC.
18. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao apelo da autora e deu-se parcial provimento ao apelo do réu.